Tribunal: STF
Processo: Rcl 87419
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Transportes Spolier Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020002-94.2021.5.04.0332), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 5.322-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



     “A decisão reclamada foi proferida nos autos do processo nº 0020002-94.2021.5.04.0332, ajuizado por RAFAELA FABIANA DA SILVA contra a empresa, SPOLIER TRANSPORTES LTDA., em que pleiteado, entre outros, o pagamento de intervalos intra e entrejornadas, tempo de espera. 



    Veja-se que embora a decisão reclamada faça referência ao julgado em ADI 5.322, observa-se que a mesma deixa de observar a modulação de seus efeitos.



    [...]



    Destarte, tem-se que com base na decisão proferida nos Embargos de Declaração da ADI 5322 do STF, acerca da modulação de seus efeitos que lhe atribuiu eficácia “ex nunc”, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito, ocorrida em 11/07/2023, resta evidente que a decisão reclamada afronta a autoridade de decisão desta Corte.



    [...]



    No entanto, a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no âmbito do processo nº 0020002-94.2021.5.04.0332, acabou por desconsiderar tal modulação de efeitos, atribuindo retroatividade indevida à decisão de inconstitucionalidade e impondo condenação à Reclamada relativa a período anterior ao marco temporal fixado, em evidente afronta à autoridade desta Corte, produzindo resultado evidentemente incompatível com a decisão e modulação expressamente definida. 



    Ao conferir efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade, o Tribunal Regional criou situação de insegurança jurídica e quebra da isonomia, submetendo a empresa Reclamada a encargos e repercussões econômicas que esta Corte deliberadamente buscou evitar ao modular os efeitos de sua decisão.



    [...]



    Ante todo o exposto, demonstrada a inobservância da autoridade da decisão proferida por esta Corte, tem-se que necessário o recebimento do presente pedido para que, no mérito, seja declarado o descumprimento da decisão proferida por este Colendo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.322-ED (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - DJe 29/10/2024), bem como seja cassada ou reformada a decisão do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região junto ao processo nº 0020002-94.2021.5.04.0332, a fim de que observe integralmente a modulação de efeitos fixada na ADI 5322, reconhecendo a inaplicabilidade retroativa da decisão de inconstitucionalidade.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência do pedido para “cassação ou reforma do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no processo nº 0020002-94.2021.5.04.0332, no ponto em que desrespeitou a modulação temporal definida pelo STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de controle apontado é o definido pela CORTE no julgamento da ADI 5.322, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 05/07/2023, cujo acórdão restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal.



    2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico.



    3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF.



    5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino.



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF).



    7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal.



    8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros.



    9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF).



    10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como tempo de espera . Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida.



    11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador.



    12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período , prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias , prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão e o tempo de espera , disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C ; (f) a expressão usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso , constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235- D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso , na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.”



    Posteriormente, em julgamento finalizado em 11/10/2024, a CORTE acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres CNTTT para ”(a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta”.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que, em 10/05/2023, o Juízo sentenciante, no tópico referente à “horas de espera”, condenou a reclamada, ora Reclamante ao “pagamento do tempo de espera, na proporção de 30% do salário-hora norma” (eDoc. 2, fl. 56).



    Interposto recurso ordinário, em 04/04/2024, o Tribunal reclamado reformou parcialmente a sentença para “excluir da sentença o comando acerca da limitação da condenação referente ao tempo de espera a apenas 30% do salário-hora normal, devendo as horas de tempo de espera deferidas na origem ser consideradas como jornada normal de trabalho”, sob os seguintes fundamentos:



    “No que tange ao tempo de espera do empregado Motorista, a matéria está disciplinada no art. 235-C, com a redação introduzida pela Lei 13.103/2015. 



    Ocorre que, no julgamento da ADI 5322, o E. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de alguns artigos da citada Lei 13.103/2015, dentre os quais aqueles relacionados ao tempo de espera, tendo por inconstitucionais, in verbis: 



    [...]



    Com base nisso, os parágrafos do art. 235-C da CLT, relacionados ao tempo de espera, passaram a ter a seguinte redação:



    [...]



    Desta feita, por certo que o tempo de espera deve ser considerado na jornada do empregado, quando necessária a sua presença nas cargas e descargas do veículo.



    No caso, o MM. Juiz entendeu que os controles indicam tempo de carga/descarga, mas os recibos não contemplam pagamento do tempo de espera, sendo devido o pagamento das horas gastas em tais circunstâncias. 



    Na sentença, determinou que o tempo de espera "é devido, como indenização, na base de 30% do salário-hora normal (CLT, art. 235-C, §§ 8º e 9º, conforme redação vigente durante o período, conferida pela Lei 13.103/2015), acolhendo-se, pois, a pretensão sucessiva no aspecto. Assim, condeno a reclamada ao pagamento do tempo de espera, na proporção de 30% do salário-hora normal. Indevidos os reflexos postulados, em razão da natureza indenizatória da parcela." (ID. db408a6). 



    Na sentença integrativa, contudo, com amparo no § 11 do artigo 235-C da CLT, com a redação da Lei 13.103/15, o MM. Juiz determinou que a condenação deve ficar limitada em até duas horas.



    Contudo, prospera a insurgência da autora quanto à exclusão da limitação da condenação na proporção de 30% do salário-hora normal, tendo em vista que o § 9º do art. 235-C da CLT, antes transcrito, foi declarado inconstitucional. Sendo assim, deve ser reformada a sentença para que dela seja excluído o comando acerca da limitação da condenação a apenas 30% do salário-hora normal, devendo, portanto, todas as horas de tempo de espera ser consideradas como jornada normal de trabalho. Mantém-se, no entanto, a limitação ao tempo máximo de 2 horas de espera, nos termos do § 11 do referido art. 235-C da CLT, sinalando-se que, a meu ver, a prova testemunhal evidencia que nos postos de gasolina eram oferecidas condições adequadas para a espera (pontuando-se que embora a testemunha Dinarrte tenha dito que havia necessidade de pagar para tomar banho, também refere que recebiam diárias e não soube dizer se cobria o valor gasto). A testemunha Marcio Otto afirma que também poderiam ficar em salas de espera, quando a empresa oferecia, elementos todos que indicam, a meu ver, a presença de condições adequadas à execução do tempo de espera.



    [...] 



    Dou parcial provimento ao recurso da autora para excluir da sentença o comando acerca da limitação da condenação referente ao tempo de espera a apenas 30% do salário-hora normal, devendo as horas de tempo de espera deferidas na origem ser consideradas como jornada normal de trabalho; ainda, para excluir da condenação a expressão "autorizado o fracionamento previsto no § 3º do art. 235-C da CLT para a apuração da parcela", contida na condenação de letra "d" do decisum da sentença.” (eDoc. 2, fl. 79-82) 



    A decisão foi posteriormente mantida em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, é imperativo o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 897-A da CLT. 



    [...]



    ACORDAM os Magistrados integrantes da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ, TRANSPORTES SPOLIER LTDA, para, sanando a omissão apontada pela ré, no item intitulado ‘horas extras - 30 minutos - retorno ‘à base’, e sem efeito modificativo do julgado, esclarecer que devem ser mantidas as decisões contidas tanto na sentença de ID. db408a6, quanto na sentença integrativa de ID. 3cbb00c - Pág. 2, no sentido de que ‘as horas de viagem do empregado eram devidamente registradas por ele, havendo, contudo, ‘jornadas não registradas referentes ao trabalho feito na ‘base’ nos dias entre o retorno de uma viagem e o início da próxima, sendo tal trabalho de enlonamento e condução de veículo para manutenção.’, devendo ser mantida a conclusão do MM. Juiz no sentido de que ‘os controles juntados são prova das jornadas da reclamante (início e término das viagens, pausas e intervalos, etc.), não se cogitando de parâmetros distintos dos registrados, salvo quanto às atividades específicas envolvendo enlonamento e condução de veículo para manutenção, com o que arbitro prejuízo total, nos controles, na base de 30 (trinta) minutos por dia trabalhado, a ser acrescida ao final da jornada.", sendo que "a condenação ao pagamento, como extra, de 30 minutos por dia laborado deve ficar limitada apenas em relação aos períodos de saída e retorno das viagens à base.’” (eDoc. 14)



    Entretanto, da análise do paradigma invocado, se vê que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, objetivando inibir os impactos econômicos decorrentes de sua decisão e resguardar a segurança jurídica, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuindo-lhe eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito da ADI 5.322, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso, a embargante aportou robustos elementos aos autos, no sentido de que, a perseverar os naturais efeitos ex tunc da declaração abstrata de inconstitucionalidade, a invalidação dos dispositivos controlados nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade impactaria vigorosamente o setor produtivo em geral, com especial destaque para as atividades ancoradas no modal rodoviário de transporte, que, por mais de 10 (dez) anos, foram estruturadas e desenvolvidas com base nas premissas estabelecidas pela legislação impugnada. 



    Além disso, a viger o acórdão embargado sem modulação de seus efeitos, seria viabilizada a emergência de um passivo trabalhista superior a R$ 250 bilhões, decorrente de uma maciça postulação de direitos confirmados pelo acórdão embargado, mas eventualmente não usufruídos no considerável lapso de tempo em que se presumiam constitucionais as diretrizes estabelecidas na legislação impugnada, nomeadamente aqueles que, não atingidos pela prescrição quinquenal trabalhista, relacionam-se: a) à diferença indenizada entre as horas efetivamente gozadas no intervalo interjornada, concedido de acordo com a lei impugnada (que permitia seu fracionamento), e as horas a que teria direito uma vez considerado inconstitucional seu respectivo dispositivo regulamentador (não permitindo seu fracionamento); b) à diferença indenizada entre as horas efetivamente gozadas no descanso semanal remunerado, concedido de acordo com a lei impugnada (que permitia seu fracionamento), e as horas a que teria direito uma vez considerado inconstitucional seu respectivo dispositivo (não permitindo seu fracionamento); c) à diferença indenizada entre a remuneração efetivamente paga pelo tempo de espera de acordo com a lei impugnada (equivalente a 30% do salário normal) e a remuneração resultante do entendimento consolidado por esta CORTE (equivalente a 100% do salário normal); e d) ao pagamento indenizado do tempo de repouso com veículo em movimento quando a viagem é realizada com dois motoristas, não mais permitido de acordo com o acórdão embargado. 



    Sobre tais impactos e a necessidade de conferir-se eficácia temporal diferenciada ao julgado, destaco o seguinte excerto da manifestação apresentada pela Confederação Nacional da Indústria (doc. 239): 



    [...]



    Em contextos assemelhados, esta CORTE tem chancelado a concessão de efeitos ex nunc à decisão de inconstitucionalidade no intuito de preservar entidades públicas dos impactos econômicos advindos do seu julgamento (ADI 5.455, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019; ADI 5.459, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2020; ADI 6.701, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 2/3/2023). 



    A mesma lógica deve guiar o acolhimento da modulação dos efeitos da decisão pretendida pela embargante.”



    Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada aplicou o quanto decidido na ADI 5.322 para relação laboral mantida entre as partes iniciada em 03/08/2015 (eDoc. 2, fl. 79) e estendeu o tempo de espera para a totalidade dos dias trabalhados, determinando que o tempo de espera para carga e descarga seja “remunerado na sua integralidade”, sem observar a respectiva modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, há clara ofensa ao precedente vinculante apontado pela parte reclamante.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada, na parte em que estendeu o tempo de espera à totalidade dos dias trabalhados e determinou que este seja remunerado em sua integralidade, devendo outra ser proferida em observância à modulação de efeitos operada nos autos da ADI 5.322-ED. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente